Tribunal: CARF
Processo: 10183.722749/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.722749/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.389 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ELEUSIPIO SEBASTIAO ROSA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os mesmos
decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722749/2011-25
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.389 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722749/2011-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 52/59):
Trata-se de Impugnação apresentada em 26/08/2011 (fl. 02) pela pessoa física em
epígrafe, contra Notificação de Lançamento de fls. 32/39, com data de ciência em
29/07/2011 (fl. 31), que apurou o Crédito Tributário de R$ 16.070,71.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações:
· Dedução Indevida de Dependente de R$ 1.730,40, por não ter apresentado a
Certidão de Nascimento de Karoline Fernanda Leite dos Santos;
· Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública de
R$ 22.929,63, por falta de comprovação;
· Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 7.302,96, constando a seguinte
motivação: “Apesar de ter sido notificado em 19/05/2011 a comprovar por
documentação hábil as despesas com saúde informadas em sua DIRPF, o
contribuinte optou por não fazê-lo com relação aos gastos com o plano MT Saúde -
CNPJ 05.794.356/0001-68 e a Sociedade Hospitalar Cuiabana
– CNPJ
03.470.416/0001-61”.
O Impugnante alega, em síntese, que:
· Estaria questionando apenas o valor de R$ 8.188,92 relativo à pensão alimentícia
e estaria comprovando com seus holerites e contra-cheques;
· Karoline Fernanda Leite dos Santos seria sua enteada e estaria cursando Universidade;
· Estaria questionando apenas o valor de R$ 5.553,15 de despesas médicas,
comprovando por meio de holerites os descontos relativos à MT Saúde.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO
Deve ser aceita a dedução com dependente quando comprovada a relação de
dependência declarada e quando preenchidos os requisitos legais para a dedução.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do IRPF, a título de pensão
alimentícia, somente as importâncias comprovadamente pagas em conformidade com o
que determina a decisão ou acordo judicial.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.389 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722749/2011-25

Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus
dependentes, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
Cientificado da decisão, em 27/11/2014 (fls. 64), o contribuinte, em 16/12/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 66/67), alegando que glosa das despesas com pensão alimentícia
tem que ser parcial, porquanto arca com o pagamento da verba alimentar à sua ex-esposa,
Danielina Ribeiro Taques, decorrente de decisão judicial e foi regularmente descontada de seus
rendimentos pela fonte pagadora, conforme se depreende dos documentos em anexo, requerendo,
ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 68/81.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa com pensão alimentícia:
O litígio recai sobre a glosa parcial da pensão alimentícia declarada, no valor de
R$ 7.245,37, paga em favor da ex-esposa, Danielina Ribeiro Taques, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu a peça recursal, dentre outros e
em especial, com cópia do termo de audiência de tentativa de conciliação proferida pela 2a Vara
Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT e do informe de rendimentos emitido pela
fonte pagadora Governo do Estado de Mato Grosso (fls. 79/81).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa com pensão alimentícia declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos comprovantes de pagamento apresentados, para efeito de confirmá-los, no que
tange a regularidade e legalidade das despesas informadas.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.389 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722749/2011-25

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 56):
Da pensão alimentícia
Quanto à pensão alimentícia, o tema da dedução tributária dos respectivos gastos é
previsto no art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995, in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Ressalte-se que a alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250, de 1995, passou a
ter nova redação com o advento da Lei n.o 11.727, de 23 de junho de 2008, redação esta
que, nos termos do art. 21 desta Lei, entrou em vigor na data da publicação da Lei no
11.441, de 4 de janeiro de 2007. Eis a nova redação:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Da legislação acima transcrita, extrai-se que são requisitos para a dedutibilidade: a) a
comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados; b) que o pagamento tenha a
natureza de alimentos; c) que a obrigação seja fixada em decorrência das normas do
Direito de Família; e d) que seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou, ainda, a partir do ano-
calendário 2007, em conformidade com a escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Sem estas comprovações, não pode ser
admitida a dedução para apuração da base de cálculo do Imposto de Renda.
Ocorre que não consta nos autos decisão judicial, acordo homologado ou, ainda,
escritura pública estebelecendo o pagamento de pensão alimentícia.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.389 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722749/2011-25

Assim, mantem-se a glosa apurada pela Fiscalização.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A cópia da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Família e
Sucessões de Cuiabá/MT, relativa aos processos que tratou, dentre outros, de separação judicial,
execução e exoneração de alimentos, aliado ao informe de rendimentos emitido pelo Governo do
Estado de Mato Grosso (fls. 79/81), são contundentes em demonstrar que o Recorrente ficou
responsável em arcar, no ano-calendário de 2009, com o pagamento da verba alimentar à sua ex-
esposa, Danielina Ribeiro Taques, no percentual de 25% sobre seus vencimentos, demonstrando,
de fato, que o mesmo estava amparado em instrumento judicial para realizar o pagamento da
verba alimentar no valor descontado de seus rendimentos, suprindo assim o vício apontado
acerca da comprovação do pensionamento por decisão ou acordo homologado judicialmente,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na
prova documental produzida, afasto a glosa sobre a despesa declarada, no montante em que
comprovado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 7.245,37, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 94
DF CARF MF
Original